Tribunal: STJ
Processo: 0163857-27.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666783 - CE(2024/0213380-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M R M
ADVOGADO
: WILDALBERTO ROBERTO DA SILVA - CE007921
AGRAVADO
: M T M
ADVOGADOS
: ERNANDO GARCIA DA SILVA JUNIOR - CE019253
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por matéria constitucional, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
omissão e de falta de fundamentação quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e
dissídio jurisprudencial prejudicado.
2. A controvérsia decorre de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, com pedidos de partilha de bens, quitação de dívidas, alimentos
compensatórios e indenização por dano moral. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre janeiro
de 2010 e março de 2016, partilhou bens, afastou a partilha de alguns bens e
dívidas, indeferiu alimentos compensatórios e danos morais, e fixou sucumbência
recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade e falta
de fundamentação quanto à nulidade por uso de prova testemunhal excluída dos
autos e aos efeitos retroativos de declaração de união estável, à luz dos arts. 489, §
1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se houve indevida valoração da
prova e atribuição equivocada do ônus da prova, nos termos dos arts. 371 e 373, I,
Documento eletrônico VDA54869304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 142b3a9f-491f-4923-b7cd-924d635b5bbd

do CPC; (iii) saber se a união estável foi reconhecida sem a presença cumulativa
dos requisitos legais e diante de impedimento do
, e § 1o, e do
art. 1.723, caput
do CC; (iv) saber se a convivência pública, contínua e duradoura foi
art. 1.724,
afirmada sem lastro probatório suficiente, conforme o
da
art. 1
Lei n. 9.278/1996;
(v) saber se a partilha observou o regime da comunhão parcial e as hipóteses legais
de exclusão, conforme os arts. 1.658, 1.659, I, II e VI, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663,
1.673 e 1.725 do CC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
retroatividade dos efeitos da união e à configuração de impedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada violação do
do CPC por omissão do acórdão recorrido
art. 1.022
em enfrentar as questões relativas à utilização de depoimento testemunhal excluído
dos autos e aos efeitos retroativos de escritura de união estável firmada com
terceira pessoa, impõe-se o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos
de declaração.
7. O provimento por vício de atividade prejudica as demais alegações do recurso
especial, sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
: “1. Incide o
do CPC quando o acórdão deixa de
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrentar pontos relevantes suscitados em embargos de declaração, impondo o
retorno dos autos para suprir a omissão. 2. O reconhecimento de vício de atividade
prejudica o exame das demais matérias do recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV, VI, 371, 373 I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.723
, § 1o, 1.724, 1.658, 1.659 I, II, VI, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663,
caput
1.673, 1.725; Lei n. 9.278/1996, art. 1.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 142b3a9f-491f-4923-b7cd-924d635b5bbd

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 142b3a9f-491f-4923-b7cd-924d635b5bbd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666783 - CE (2024/0213380-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M R M
ADVOGADO
: WILDALBERTO ROBERTO DA SILVA - CE007921
AGRAVADO
: M T M
ADVOGADOS
: ERNANDO GARCIA DA SILVA JUNIOR - CE019253

MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por matéria constitucional, incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de
omissão e de falta de fundamentação quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, e dissídio
jurisprudencial prejudicado.
2. A controvérsia decorre de ação de reconhecimento e dissolução de união estável,
com pedidos de partilha de bens, quitação de dívidas, alimentos compensatórios e
indenização por dano moral. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável entre janeiro de
2010 e março de 2016, partilhou bens, afastou a partilha de alguns bens e dívidas,
indeferiu alimentos compensatórios e danos morais, e fixou sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão, obscuridade e falta de
fundamentação quanto à nulidade por uso de prova testemunhal excluída dos autos e
aos efeitos retroativos de declaração de união estável, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se houve indevida valoração da prova e
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

atribuição equivocada do ônus da prova, nos termos dos arts. 371 e 373, I, do CPC;
(iii) saber se a união estável foi reconhecida sem a presença cumulativa dos
requisitos legais e diante de impedimento do
, e § 1o, e do
art. 1.723, caput
art. 1.724,
do CC; (iv) saber se a convivência pública, contínua e duradoura foi afirmada sem
lastro probatório suficiente, conforme o
da
(v) saber se a
art. 1
Lei n. 9.278/1996;
partilha observou o regime da comunhão parcial e as hipóteses legais de exclusão,
conforme os arts. 1.658, 1.659, I, II e VI, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.673 e
1.725 do CC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial quanto à retroatividade
dos efeitos da união e à configuração de impedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configurada violação do
do CPC por omissão do acórdão recorrido em
art. 1.022
enfrentar as questões relativas à utilização de depoimento testemunhal excluído dos
autos e aos efeitos retroativos de escritura de união estável firmada com terceira
pessoa, impõe-se o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de
declaração.
7. O provimento por vício de atividade prejudica as demais alegações do recurso
especial, sem exame de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
: “1. Incide o
do CPC quando o acórdão deixa de
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrentar pontos relevantes suscitados em embargos de declaração, impondo o
retorno dos autos para suprir a omissão. 2. O reconhecimento de vício de atividade
prejudica o exame das demais matérias do recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV, VI, 371, 373 I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.723
, § 1o, 1.724, 1.658, 1.659 I, II, VI, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663,
caput
1.673, 1.725; Lei n. 9.278/1996, art. 1.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. R. M. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por tratar de matéria constitucional, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por a usência de omissão e de falta de
fundamentação quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e por
prejudicado o dissídio jurisprudencial ante o mesmo óbice aplicado à alínea .
a
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo, formulado tanto no recurso
especial quanto no agravo em recurso especial.
Contraminuta às fls. 992-1.004.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em
apelações cíveis nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
O julgado foi assim ementado (fls. 684-689):
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTOS
JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
EXTEMPORÂNEA.
CONTRADITÓRIO
RESPEITADO.
PRELIMINAR
AFASTADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL.
PRELIMINAR
DESACOLHIDA.
UNIÃO
ESTÁVEL
RECONHECIDA.
IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS
ADQUIRIDOS
DURANTE
A
CONVIVÊNCIA.
PRESUNÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES. MEAÇÃO DE LUCROS DE
EMPRESA ADQUIRIDA ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. DESCABIMENTO.
PRETENSÃO DE PARTILHA DE DÍVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A
DÍVIDA INFORMADA TENHA SIDO UTILIZADA EM PROVEITO DO CASAL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 - Da preliminar de preclusão consumativa de documento em sede recursal: A
regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos
posteriores à petição inicial ou à contestação, deve ser flexibilizada em atenção ao
princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do
contraditório. Na presente ação, a recorrida apresentou contrarrazões, tendo sido
respeitado o princípio do contraditório. Desse modo, para o deslinde do feito, entendo
pela possibilidade da análise da documentação acostada aos autos pelo recorrente,
ainda que juntada somente em sede recursal.
2 - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Acerca da preliminar de
não conhecimento do recurso por malferirnento ao princípio da dialeticidade recursal,
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

suscitada nas contrarrazões, adianto que não assiste razão à recorrida. Isso porque o
recorrente impugnou especificadamente os fundamentos da sentença objurgada,
tecendo argumentos com visos a desconstituir o decisum vergastado.
3 - Da preliminar de ausência de Interesse Recursal, suscitada pelo promovido
/apelado em suas contrarrazões, igualmente, não deve prevalecer, porquanto, os
pedidos da autora foram julgados procedentes apenas em parte, subsistindo interesse
recursal em relação àqueles que lhe foram negados.
4 - Do mérito: A pretensão recursal visa reformar a sentença proferida pelo pelo
Juiz de Direito da 16a Vara de Família da Comarca de Fortaleza/CE, que reconheceu a
união estável entre o casal, julgando procedente parte da partilha sobre os bens
adquiridos na constância da relação.
5 - Do recurso interposto por M. R. M. Conforme vejo dos autos, o promovido,
ora apelante, suscitou em sua contestação a existência de impedimento legal para o
reconhecimento da união estável pleiteada, decorrente de uma união estável pré-
existente entre ele e a sra. Maria de Fátima Vieira Tabosa, afirma que referida relação
iniciou-se em 1994, perdurando por mais de 22 anos, tendo nascido uma filha em
comum.
6 - Nesse passo, dois fatores devem ser analisados: a) se restou configurada uma
união estável pré-existente entre o apelante e a senhora M. de F. V. T.; b) e se esta
união estável perdurou até o início do relacionamento do apelante com a apelada.
Quanto ao ponto, o promovido/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia
de comprovar a existência de união estável pré-existente ao período indicado pela
autora (de 2009 a 2016). Vez que os documentos por ele juntados, como a certidão de
nascimento da filha, com a sra. M. de F. V. T., data de 1997, mais de 10 (dez) anos
antes do pautado relacionamento com a autora/apelada; a declaração de União Estável,
por si só não é capaz de comprovar o impedimento apontado, posto que assinada após
o ajuizamento desta ação e com relação à certidão de casamento, é datada de 2018,
bem depois, portanto, da data incontroversa do fim do relacionamento entre os
recorrentes (2016). Assim, não restou comprovado o pautado impedimento para a
configuração da união estável.
7- Partindo dessa premissa, resta agora averiguar se o relacionamento existente
entre os litigantes atende aos requisitos da união estável. Com efeito, os artigos 1.723
1 do Código Civil submete o reconhecimento como entidade familiar da união estável
à configuração da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família, ao passo em que o
2 define os deveres
art. 1.724
das relações pessoais existentes entre os companheiros, que deve ser pautada na
lealdade, respeito e assistência, guarda, sustento e educação dos filhos.
8- Na hipótese, referidos requisitos são mostrados por meio das provas
documentais e testemunhais, senão vejamos: De um lado a autora/apelada afirma que
conviveu maritalmente com o Réu pelo período aproximado de 7 (sete) anos,
compreendido entre 15 de fevereiro de 2009 a 25 de março de 2016. De outro lado, o
réu/apelante aduz que em meados de janeiro de 2013, iniciou uma relação amorosa
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

com a Autora/apelada, passando a conviver com esta até 25 de março de 2016, mas
não com o objetivo de constituir família.
9- Da análise da documentação acostada, enxergo que há convergência de
endereços entre os dois litigantes desde, pelo menos, o ano de 2010 até o ano de 2015.
As fotografias do casal juntadas comprovam a publicidade do relacionamento, que são
vistos em diversos momentos em família (festas de casamento, aniversários, datas
comemorativas, lazer, etc.).
10- No que se refere à prova testemunhal há o relato da D. B., indicando que as
partes viviam como se casados fossem, tendo sido, inclusive, o requerido/apelante
quem cuidou da autora no período em que fora acometida por dois cânceres,
demonstrando a publicidade do relacionamento.
11- E consoante fundamentou o magistrado a quo: "No pertinente ao objetivo de
constituir família, que se assenta no ânimo das partes em empreender projetos comuns
enquanto casal, divisa-se que eles exerciam atividades em conjunto, seja no âmbito
patrimonial, considerando-se as aquisições financeiras durante a relação, seja no
âmbito afetivo, observando-se o engajamento da autora na distribuidora de cimento,
a título de efetiva colaboradora sem qualquer contrapartida a não ser a de acompanhar
seu consorte para o êxito do empreendimento. Assim, firme o propósito de vida em
comum entre as partes, revelado pelo conjunto da prova dos autos, com destaque para
o contundente depoimento da autora e para as fotografias apresentadas, sendo, por
conseguinte, irrelevante a ausência de interesse em gerar prole comum para
caracterização do propósito de constituir família." Portanto, nesse ponto, não há que se
falar em reforma da decisão prolatada pelo magistrado a quo.
12 - Pontos comerciais: Uma vez reconhecida a união estável entre as partes,
compreendida, pelo menos, entre o período de 2010 até 2016, resta imperioso observar
que, conforme alude o próprio apelante às fls. 145 de sua contestação, tais bens
imóveis foram adquiridos por ele em 20 de setembro de 2010, conforme procuração
pública autenticada em março de 2010, documentação esta juntada às fls. 170/176 pelo
apelante. (...). Nesse sentido, tendo sido os pontos comerciais adquiridos no período
compreendido entre o termo inicial e o termo final da união estável, e sendo este o
regime de bens que norteou a relação, presume-se que ambos empregaram esforços
conjuntos para suas aquisições onerosas, não havendo que se falar em desacerto da
decisão de primeiro grau.
13 - Quanto ao direito de meação sobre os lucros e acréscimos patrimoniais
oriundos da empresa M. DE F. V. T. - ME, diferente do que afirma o apelante, o
magistrado a quo não reconheceu, na partilha, o direito pleiteado pela apelada. Pelo
contrário, conforme atesta a documentação de fls. 41 e 165/169, notadamente
comprovantes de inscrição e situação cadastral da aludida empresa, esta foi adquirida
no ano de 1999, ou seja, em período anterior à constância da união estável
reconhecida, de modo que não há que se falar em integração na partilha, já que o bem
não oriundo de esforços comuns do casal em questão, tampouco pertence ao acervo
patrimonial do apelante.
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

14 - Imóvel situado na Av. Sargento Hermínio, adquirido em 2013: Em que pese
o apelante afirme que o referido bem foi adquirido por meio de permuta de veículos,
cumpre-se observar que, conforme o contrato de compra e venda às fls. 95/95, a
tradição/posse do bem só foi efetuada em
ou seja, na constância da união
12/07/2013,
estável com a apelada, de modo que não vislumbro desacerto quanto à inclusão do
bem na partilha.
15 - Quanto ao recurso de apelação proposto pela autora, a controvérsia recursal
cinge-se em analisar se, durante o período de união estável reconhecido pelo juiz, há o
direito de partilha sobre os bens: Imóvel em Tianguá, Sitio Ipojuca (Tianguá/CE) e o
crescimento patrimonial da empresa MARIA DE FATIMA VIEIRA TABOSA-ME.
16 - Do pedido de partilha de dívidas: Em seu pleito recursal, a apelante aduz,
inicialmente, acerca da utilização de cheques, de sua titularidade, por parte do apelado,
para a quitação das parcelas da compra do apartamento, cujo contrato de compra e
venda repousa às fls. 74/76. Sobre o tema, é pertinente registrar que, consoante Arts.
1643 e 1644 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos cônjuges em proveito
do casal, obrigam solidariamente a ambos os cônjuges/companheiros. Com efeito,
embora se extraia dos autos que os cheques da autora foram utilizados na transação da
compra e venda do imóvel acima mencionado, fato inclusive confessado pelo apelado,
em audiência, não há comprovação de que a dívida apresentada no boleto bancário de
fls. 80, no valor de R$21.948,76, seja relacionada aos referidos cheques, existindo
apenas a informação de que se trata de uma renegociação, o que por si só não é capaz
de comprovar que a dívida esteja relacionada aos valores descontados de sua conta em
razão dos cheques. Daí porque não há como reformar a sentença neste ponto.
17 - Casa - R. Senhora Santana, no 455, Bairro: Cruzeiro, Tianguá/CE, R$
75.000,00, adquirido em
Conforme acertadamente pontua o magistrado de
20/08/2011:
piso, o referido imóvel, conforme escritura pública de compra e venda acostada às fls.
177/178, foi vendido a título oneroso para Anita Ramos Moreira, de modo que, assim,
não está integralizado no patrimônio individual do apelado e, portanto, sem
correspondência na partilha de bens intentada.
18 - Sítio - Sítio Ipojuca, em Tianquá/CE, adquirido em 2012: Em procuração
pública às fls. 329, bem como declaração de posse de imóvel rural e memorial
descritivo às fls. 330 e seguintes dos autos, observa-se que os direitos adquiridos pelo
apelado se restringem tão somente a poderes de representação que foram outorgados
por Antônia Auri Carneiro Portela, de modo que não há como atestar, de fato, a
transmissão de propriedade do bem para o nome do apelado, requisito este que se faz
necessário à inclusão do bem impugnado na partilha.
19 - Empresa MARIA DE FATIMA VIEIRA TABOSA - ME: Quanto ao
direito de meação sobre os lucros e acréscimos patrimoniais oriundos da empresa
MARIA DE FATIMA VIEIRA TABOSA - ME, hipótese já tratada na análise do
recurso interposto pelo apelado, não há que se falar em direito de meação em favor da
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

apelante nesse ponto, vez que a empresa foi constituída em período que antecedeu o
termo inicial do da união estável entre as partes, de modo que não foi adquirida a título
oneroso por ambos, ou qualquer um deles.
20 - Pelo exposto, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos esposados, voto
pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se inalterada a
sentença vergastada.
21 - Recursos conhecidos e desprovidos.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
888-889):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA E
DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Da simples leitura da insurgência aclaratória, é possível verificar o mero
inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento do recurso
anteriormente manejado, limitando-se tão somente em expedir argumentos com visos
a rediscutir a questão já julgada de forma colegiada.
2 - No entanto, olvidou o Embargante do disposto na Súmula 18 do STJ,
segundo a qual "são indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o
reexame da controvérsia jurídica já apreciada".
3 - Com efeito, consoante restou acertadamente decidido, "(a) A existência da
união estável entre M. R. M. e M. T. M. no período de 2010 a 2016, como sendo uma
união pública, contínua, duradora e com o objetivo de constituir família; (b) A não
comprovação de união estável pré-existente com M. de F. V. T., uma vez que a
declaração de União Estável, por si só, não é capaz de comprovar o impedimento
apontado, posto que assinada após o ajuizannento da ação e, com relação à certidão de
casamento, é datada de 2018, bem depois, portanto, da data incontroversa do fim do
relacionamento entre as partes (2016), além de juntada de cópia de uma procuração
emitida pela Sra. M. de F. V. T., às fls. 225, datada de 2013, na qual qualifica seu
endereço [..], sendo este mais um indício da inexistência de união estável pré-
existente; (c) Os pontos comerciais adquiridos no período compreendido entre o termo
inicial e o termo final da união estável, qual seja, o período de 2010 a 2016, os quais
integram a partilha; (d) O termo inicial da união estável entre união estável entre MM.
R. M. e M. T. M."
4 - No caso, todas as questões necessárias à solução da lide foram enfrentadas,
de sorte que, não havendo nenhum dos vícios ensejadores à procedência aclaratória,
restando evidenciado o mero inconformismo do Embargante com a solução jurídica
prestada por este Sodalício, invocando instrumento processual incabível para a
pretensão posta, no caso, a tentativa de rediscutir a matéria já decidida, de forma
colegiada, o presente recurso deve ser rejeitado.
5 - Recurso conhecido, mas desprovido.
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão não enfrentou omissões relevantes e incorreu em obscuridade e contradição
ao deixar de apreciar, de modo claro e suficiente, a nulidade por uso de prova
testemunhal excluída dos autos e os efeitos retroativos da declaração de união
estável, caracterizando falta de fundamentação adequada;
b) 371 e 373, I, do Código de Processo Civil, já que houve indevida
valoração das provas documentais e testemunhais e atribuição equivocada do ônus
probatório quanto a fatos impeditivos e à comprovação de dívidas supostamente
comuns;
c) 1.723,
e §1, e 1.724, do Código Civil, pois o acórdão reconheceu
caput
união estável sem a presença cumulativa dos requisitos legais e deixou de aplicar o
impedimento legal diante da alegada pré-existência e simultaneidade de outra união;
d) 1, da
porquanto o acórdão afirmou configurada a
Lei n. 9.278/1996,
convivência pública, contínua e duradoura sem lastro probatório suficiente;
e) 1.658, 1.659, I, II e VI, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.673 e 1.725, do
Código Civil, uma vez que a partilha dos bens teria sido definida com
desconsideração das hipóteses legais de exclusão da comunhão, dos frutos de bens
particulares e de bens com causa anterior, bem como do regime da comunhão parcial
aplicável.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não se reconhecem
efeitos retroativos à declaração de união estável e ao afirmar a configuração da união
sem impedimento, divergiu do entendimento de precedentes que admitiriam a
retroatividade quanto à existência da união e aplicariam o regime da comunhão
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

parcial, a exemplo do REsp n. 1.845.416 e de julgados sobre união estável e partilha
de bens.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido ou
se reforme integralmente, reconhecendo a nulidade por uso de prova inexistente,
suprindo as omissões quanto aos efeitos retroativos da declaração e afastando o
reconhecimento da união estável e a partilha nos termos apontados; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça o impedimento legal do §1 do art. 1.723
do Código Civil e se ajuste a partilha conforme as regras dos arts. 1.658 e seguintes
do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 909-925.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento e dissolução de
união estável em que a parte autora pleiteou a declaração da união no período de
2009 a 2016, a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, a quitação
de dívidas, alimentos compensatórios e indenização por dano moral. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para reconhecer a união estável entre janeiro de 2010 e março de 2016,
partilhar bens indicados, afastar a partilha quanto a alguns bens e dívidas, indeferir
alimentos compensatórios e indenização por danos morais, e fixar sucumbência
recíproca com honorários de 10% do valor da causa.
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

A Corte de origem conheceu de ambos os recursos e negou-lhes
provimento, mantendo integralmente a sentença.
II - Art. 1.022 do CPC
Ocorreu a alegada ofensa ao
do CPC, pois há omissão no
art. 1.022
acórdão quanto às questões referentes à apreciação de depoimento testemunhal já
excluído dos autos e à retroatividade de efeitos da escritura de união estável.
O acórdão recorrido, ao apreciar o apelo interposto contra a sentença,
desproveu as apelações interpostas, mantendo-se integralmente a sentença,
reconhecendo a união estável entre as partes e a partilha de bens, com base nas
provas documentais e testemunhais.
A parte recorrente opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão
fora omisso a respeito da indevida apreciação de depoimento testemunhal excluído
dos autos e a respeito dos efeitos retroativos da escritura de união estável firmada
com terceira pessoa. No entanto, o Tribunal
rejeitou referido recurso por
a quo
entender que fora interposto com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão acerca das duas
questões suscitadas, uma vez que, instada a se manifestar, a Corte de origem nada
falou sobre a questão.
Desse modo, configurada, assim, a violação do
do CPC, impõe-
art. 1.022
se o acolhimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja proferido novo julgamento dos embargos de declaração,
com a análise expressa das questões apontadas como omitidas e obscuras.
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

Ressalto que o presente provimento não implica juízo sobre o mérito
da questão de fundo (reconhecimento da união estável), mas apenas reconhece a
falha na prestação jurisdicional no julgamento dos embargos declaratórios. Portanto,
diante do acolhimento da questão preliminar, julgo prejudicados os demais pedidos.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos à origem para análise das questões
apontadas como omissas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52838755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:26
Código de Controle do Documento: 205193bb-d32a-4edc-a314-a949ad8f34e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.666.783 / CE
Número Registro: 2024/0213380-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01638572720168060001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M R M
ADVOGADO
: WILDALBERTO ROBERTO DA SILVA - CE007921
AGRAVADO
: M T M
ADVOGADOS : ERNANDO GARCIA DA SILVA JUNIOR - CE019253
MILENA PINHEIRO LIMA - CE019224
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 5e47c2a8-ce9c-448f-8976-8b5074f5d8c0

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 5e47c2a8-ce9c-448f-8976-8b5074f5d8c0